Tribunal: TJES
Processo: 0011861-54.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011861-54.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE SPE 117 LTDA

APELADO: RITA DE CASSIA GONCALVES PATRICIO DANTAS e outros (2)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO – ART. 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ART. 1.023, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por LORENGE SPE 117 LTDA, pertinentemente ao v. acórdão id 5093377, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por si interposto.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais 5444333, padecer o v. acórdão de vício de omissão e contradição.

Os Embargados apresentaram contrarrazões (id5723591), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011861-54.2015.8.08.0035

EMBARGANTE: LORENGE SPE 117 LTDA

EMBARGADO: RITA DE CÁSSIA GONÇALVES PATRÍCIO DANTAS E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Argumenta a Embargante, em suas razões recursais, em síntese, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão quanto à aplicação da correção monetária, uma vez que se revela injusta e desproporcional a incidência de correção monetária desde o desembolso, conforme determinado, devendo ser estipulada a data do ajuizamento da ação como marco inicial. Sustenta a Embargante, ainda, a existência de contradição na fixação do percentual de retenção dos valores pagos, porquanto deveria ser adotado o percentual de 25% (vinte e cinco) por cento e não de 10% (dez por cento) por cento, conforme assentado.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração, notadamente quanto ao critério de correção monetária e percentual de retenção dos valores pagos pelos adquirentes do imóvel, foram oportunamente enfrentadas, inclusive à luz da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça; todavia, com a apreciação da matéria debatida, a causa foi decidida, no ponto, contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

Por oportuno, trago à colação os seguintes excertos do v. acórdão vergastado pelos presentes recurso aclaratório:

“(...)

A controvérsia remanesce em relação ao percentual aplicável à referida restituição de valores. O MMº. Juiz de Direito a quo reconheceu o direito de retenção, pela Apelante, do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor pago pelos Apelados. Por sua vez, a Apelante aduz que deve ser retido o valor equivalente a todas as despesas realizadas com a comercialização do empreendimento, como publicidade, comissão de corretores, encargos tributários, etc ou, ao menos, o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), conforme tem decidido a jurisprudência pátria.

Sobre o tema, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem considerado como razoável a retenção de percentual entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) pelo promitente-vendedor, de acordo com as circunstâncias de cada caso, mediante avaliação dos prejuízos suportados, sobretudo com despesas administrativas inerentes à divulgação, comercialização e corretagem, ao pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel e sua eventual utilização pelo comprador.

(...)

Com efeito, a Apelante não logrou infirmar a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito a quo e que justificasse, na hipótese concreta dos autos, a majoração da retenção para o patamar de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago, afirmando apenas que o percentual fixado na sentença não seria razoável.

Do cotejo das provas constantes dos autos, penso que a fixação do percentual de retenção em favor da construtora Apelante em 10% (dez por cento) mostra-se suficiente para recompor os prejuízos advindos da resilição contratual por iniciativa dos Apelados, sendo proporcional e razoável diante das peculiaridades do caso, notadamente pelo fato da construtora não colacionar aos autos provas no sentido de corroborar eventuais despesas excepcionais que porventura tenham ocorrido em decorrência da rescisão contratual.

Portanto, merece ser mantida a sentença na parte que determinou a devolução do valor pago pelos Apelados, de uma só vez, com retenção de 10% (dez por cento).

(...)

No que pertine à correção monetária, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, tem-se que, para efeito de restituição, ela incide a partir de cada desembolso.

Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. JUROS DE MORA. TRANSITO EM JULGADO. TEMA 1002/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. 2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ. 4. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso. 5. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo também reverbera a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

“CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO. VONTADE EXCLUSIVA DA COMPRADORA. RETENÇÃO DE 10% A 25% DO TOTAL DA QUANTIA PAGA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO PERCENTUAL DE 10% À VISTA DO CASO EM APREÇO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POR FORÇA DO § 11, DO ARTIGO 85, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, EIS QUE ARBITRADOS NA ORIGEM NO LIMITE LEGAL (20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO). (...) IV. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso" (AgInt no AREsp 208.706/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017) (STJ - AgInt no REsp 1839011/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020).”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011150179411, Relator DES.: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020)

(...)”

Com efeito, inexistem os alegados vícios apontados pela Embargante que, sob alegação de obscuridade, pretende, em verdade, o reexame de questão já examinada no v. acórdão embargado.

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Corrobora o exposto a jurisprudência assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante se extrai do julgamento dos embargos de declaração na apelação cível nº. 021.110.197.142, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.023 DO CPC⁄2015 - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 1.023 do CPC⁄2015, os embargos de declaração têm por objetivo sanar na decisão embargada eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro.

2. No caso, v. acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado pelo recorrente, uma vez que traçou de forma suficiente pelos quais este órgão colegiado entendeu que a ocupação tardia do imóvel se deu por culpa do próprio autor que deixou de adimplir com o saldo residual na data prevista.

3. As alegações do embargante se limitam ao mero inconformismo com o acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pois seus argumentos visam tão somente a rediscussão de matérias decididas e reforma do julgado. Entretanto, é cediço o entendimento de que os aclaratórios não são meio processual adequado para que se pleiteie novo exame. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

4. Os embargos de declaração com finalidade de prequestionamento de dispositivos legais pressupõem a existência de alguns dos vícios do art. 1.023 do CPC⁄2015, o que não foi constatado no v. acórdão guerreado. Precedentes do STJ e deste egrégio Tribunal e Justiça.

5. Recurso conhecido e improvido.”

Com efeito, verificando-se que as questões suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, adotando-se fundamentação suficiente para o julgamento, não cabe sejam apreciados, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte.

Nesse sentido, a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no agravo interno no agravo no recurso especial nº. 1.178.733, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze:

“(...) A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater cada argumento utilizado pela parte. (...)”

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.